Tribunal: TJSP
Processo: 2139709-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Não conhecimento liminar de Revisão Criminal – Decisão devidamente fundamentada – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2139709-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ICARO HENRIQUE MARTINIANO ALVES, é agravado COLENDO 5o GRUPO
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS E RACHID VAZ
DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2139709-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no
2139709-21.2020.8.26.0000/50000
Voto no
19.177 - Digital
Agravante:
Ícaro Henrique Martiniano Alves
Agravado:
Desembargador Relator da Revisão Criminal
AGRAVO REGIMENTAL
Não conhecimento
liminar de Revisão Criminal
Decisão devidamente
fundamentada AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto
contra decisão monocrática desta Relatoria
a qual não conheceu
liminarmente pedido de Revisão Criminal (fls. 761/764).
Irresignada, recorre a d. defesa buscando a
reforma da decisão, para que o agravante seja absolvido em razão da
ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da redutora, a
redução da pena de multa imposta, a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais brando e a substituição da sanção carcerária
por penas restritivas (fls. 01/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2139709-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ex, vi do artigo 255 do Regimento Interno
desta Corte, foi mantida a decisão monocrática, sendo o feito
encaminhado a Julgamento Virtual, em face da inexistência de oposição.
É O SUCINTO RELATÓRIO.
2. Em que pese os argumentos elencados pela
d. defesa, o recurso não comporta acolhimento.
Explico.
O agravante busca a reconsideração da
decisão que não conheceu de Revisão Criminal, indeferindo-a
liminarmente e, consequentemente, mantendo a condenação do
peticionário.
Os argumentos trazidos no sentido de que o
v. acórdão prolatado pela Colenda 4a Câmara Criminal foi contrário a
texto expresso da lei penal e às orientações dos Tribunais Superiores não
convencem, eis que se encontra adequado e devidamente fundamentado.
Nesse sentido, insta salientar que o tema foi
debatido no bojo do Acórdão proferido nos autos originários, sendo
também observados todos os direitos e garantias fundamentais e
processuais do sentenciado, sobretudo o princípio do contraditório e da
ampla defesa, arguições estas que novamente são trazidas à baila pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2139709-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Deste modo, conforme restou fundamentado
na decisão monocrática, o pedido não deve mesmo ser conhecido
liminarmente, porquanto o peticionário com a tese de que a decisão é
contrária à evidência dos autos, busca na verdade o reexame de provas, o
que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de
nova instância recursal inexistente no nosso ordenamento jurídico.
Ademais, é cediço que em revisão criminal
vige o princípio in dubio pro societate e, portanto, somente se do exame
dos autos resultar plena convicção no sentido de que houve erro
judiciário é que ela será procedente, o que não ocorre nos autos.
Nesse sentido, e considerando que a revisão
criminal não tem a natureza de apelação, bem como porquanto não se
evidenciam erros de fato e de direito na espécie, a condenação deve ser
mantida a qual, conforme se depreende dos autos, foi estabelecida com
critério e de modo motivado; constou da decisão ora agravada de fls.
91/95:
“...Destarte, por nada mais ser o presente pedido
revisional do que mero pleito de terceira análise das
provas constantes nos autos originários as quais
foram exaustivamente examinadas pelo Juízo de
piso, por ocasião da Sentença, bem como por esta
Corte, no julgamento do recurso de Apelação , de
rigor seu não conhecimento, porquanto ausentes os
pressupostos legais de cabimento (art. 621 do
CPP)...” (fls. 764).
Deste modo, não havendo ilegalidade a ser
sanada, bem como não preenchidos os requisitos para conhecimento da
revisão criminal, de rigor não acolhimento do presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2139709-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
regimental.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de fls. 761/764.
SILMAR FERNANDES
RELATOR